Tribunal: TJSP
Processo: 1001584-55.2018.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
VOTO No 16643
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NA MÃO DIREITA – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – CABIMENTO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA CONSTATADA – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA

Ementa:
VOTO No 16643
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NA MÃO DIREITA – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – CABIMENTO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA CONSTATADA – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA REFORMADA

Recurso do INSS provido e sentença reformada, em sede de reexame necessário, para julgar improcedente o pedido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572580
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001584-55.2018.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado VALDIR DIAS
SENA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do INSS e reformaram a sentença em sede de reexame necessário, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001584-55.2018.8.26.0390 -Voto no
2
Apelação no 1001584-55.2018.8.26.0390
Comarca: Nova Granada
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelado: Valdir Dias Sena
VOTO No 16643
ACIDENTÁRIA ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NA MÃO
DIREITA BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA IRRESIGNAÇÃO DO INSS E REEXAME
NECESSÁRIO
CABIMENTO - LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO

INCAPACIDADE
LABORATIVA
PARCIAL E TEMPORÁRIA CONSTATADA
NÃO
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI -
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO SENTENÇA REFORMADA
Recurso do INSS provido e sentença reformada, em sede de
reexame necessário, para julgar improcedente o pedido.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Valdir Dias Sena
em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, aduzindo, em síntese, que teve
reduzida sua capacidade laborativa em razão de acidente típico, ocorrido em 24/01/2013,
quando, no exercício das suas funções de mecânico de veículos, lesionou a mão direita.
Postula a concessão de benefício acidentário.
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação
pugnando pela improcedência do pedido (fls. 55/63).
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio laudo
às fls. 94/107.
A sentença de fls. 148/150 julgou procedente o pedido inicial
para condenar a autarquia ao pagamento do auxílio-acidente ao autor, a partir da cessação
do auxílio-doença, com correção monetária nos termos do Manual de Orientação de
Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal e juros de mora conforme o disposto na
Lei no 11.960/09. Ante a sucumbência, ordenou que o réu arcasse com os honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor das prestações vencidas até a sentença. Não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001584-55.2018.8.26.0390 -Voto no
3
remessa dos autos para o reexame necessário.
Inconformado, o INSS interpôs recurso de apelação buscando
a inversão do julgado (fls. 155/157). Sustenta, em essência, que, para a concessão do
auxílio-acidente, é necessário que a perda ou redução funcional irradie efeitos sobre a
capacidade laborativa específica, ou seja, que haja perda ou redução da capacidade para o
trabalho habitualmente exercido pelo acidentado, o que não restou demonstrado no caso
em comento. Subsidiariamente, requer que o benefício concedido tenha como termo inicial
a data da juntada do laudo pericial.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de fls. 161).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Preliminarmente, imperioso ressaltar que, atendendo ao
disposto no artigo 496, inciso I, do atual Código de Processo Civil, segundo o qual a
sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas
respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de
jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal e considerando
a iliquidez de que se reveste o decisum de primeiro grau, embora não determinado pelo
Juízo monocrático, a sentença prolatada no presente feito será reexaminada de ofício.
No caso dos autos, narra o autor que teve reduzida sua
capacidade laborativa em razão de acidente típico, ocorrido em 24/01/2013, quando, no
exercício das suas funções de mecânico de veículos, lesionou a mão direita.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário, é de
rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal
com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A ausência de
qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001584-55.2018.8.26.0390 -Voto no
4
Submetido à perícia médica, o laudo produzido na origem
atestou que o autor apresenta “incapacidade parcial temporária desde novembro de 2017
para realizar esforço com o braço direito, porém vem fazendo serviço de mecânico,
evitando esforços ergonomicamente incorretos para seu caso.
Está indicada nova cirurgia que poderá resolver o problema
de punho direito, havendo solução de incapacidade após o período de convalescença.”
(fls. 100).
Logo, impende reconhecer a falta dos elementos exigidos em
lei para a concessão de qualquer dos benefícios pleiteados, quais sejam: para a concessão
de auxílio-doença acidentário é necessária a comprovação da incapacidade total e
temporária do segurado; para a concessão de auxílio-acidente, o requisito é estar o autor
incapacitado de forma parcial e permanente; e para a cobertura da aposentadoria por
invalidez a incapacidade deve apresentar-se de forma total e permanente.
Assim, ainda que haja limitação, vale destacar que a
possibilidade de recuperação, ou seja, ausência de consolidação obsta, portanto, a
concessão de qualquer benefício acidentário, razão pela qual, é de rigor a inversão do
julgado, para que se decrete a improcedência do pedido inicial, acolhendo-se, portanto, o
recurso interposto pela autarquia.
Por derradeiro, deixa-se de condenar a parte autora ao
pagamento dos ônus sucumbenciais por força do artigo 129, parágrafo único, da Lei n.
8.213/91 e da Súmula n. 110 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
da autarquia e, em sede de reexame necessário, reformo a sentença, para decretar a
improcedência do pedido inicial, nos termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001584-55.2018.8.26.0390 -Voto no
5